Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc
O presente recurso busca a reforma da decisão proferida na Ação Declaratória no 1017807-46.2019.8.11.0041, na qual a MMa. Juíza “novamente nomeou Administrador Judicial para gerir a empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.” O administrador em questão era o Sr. Eduardo Rabelo de Miranda, da empresa MEDIAPE.
Todavia, nos autos foi proferida decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo, com determinação de afastamento do Administrador Judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda e determinação de livre, irrestrito e diário acesso da agravante nas empresas de que é sócia para exercer os atos de administração.
Posteriormente, outra decisão foi proferida para nomear, em consenso com sócios, a pessoa jurídica de direito privado Case Administração Judicial, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237 para exercer a administração judicial do Grupo Reical.
Ao que tudo indica, a decisão agravada perdeu sua eficácia, já que a pretensão da agravante, de certa forma, foi atendida. Assim, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, intime-se a agravante para manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do presenta agravo de instrumento.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora